Tribunal: TJMT
Processo: 1005975-71.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005975-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEREMIAS DA CRUZ DIAS - CPF: 452.785.041-53 (ADVOGADO), JOSE BATISTA RODRIGUES NETO - CPF: 039.502.291-67 (PACIENTE), 3ª Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres (REU), ALBERTO ANTONIO PEREIRA PESTANA - CPF: 052.206.569-45 (INTERESSADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), ADEILTON ALCIDES DE LIMA (VÍTIMA), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 039.316.044-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS DA CRUZ DIAS - CPF: 452.785.041-53 (IMPETRANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
1.
EXCESSO DE PRAZO

NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESCASO DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – COMPORTAMENTO DESIDIOSO DA PRÓPRIA I. DEFESA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 64 DO STJ -

2. MEDIDA SEGREGATÍCIA DECRETADA E MANTIDA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– SUJEITO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A FASE DO SUMÁRIO DA CULPA – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA SEGREGATÍCIA – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS TESES DE AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA -
3
.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
CUSTÓDIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
4. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL –
VEDADOS OS BENEFÍCIOS PARA SUJEITOS ACUSADOS POR CRIMES HEDIONDOS - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Não se imputa indevida letargia ao Poder Judiciário se o contexto processual revela que não houve descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito, que teve o trâmite processual da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri dentro dos limites da razoabilidade,
tendo sido a decisão de pronúncia prolatada pouco mais de sete meses da oferta da denúncia, a incidir, na hipótese, o Enunciado n.º 21 da Súmula do STJ. Outrossim, restando evidenciado que a própria i. Defesa do paciente tem contribuído para a demora na submissão dele a julgamento perante o Corpo de Jurados, por não ter cumprido, no prazo legal, o que determina o art. 422 do CPP, impede-se o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, nos termos do Enunciado n.º 64 da Súmula do STJ.

2.

Ressaindo da decisão de pronúncia que a prisão preventiva do paciente foi mantida por persistirem os motivos ensejadores do decreto prisional originário, resta evidente que o d. magistrado singular utilizou-se da fundamentação
per relationem
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 50

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponível em DJe n.º 9998, de 11/04/2017), de modo que, não tendo os impetrantes acostado aos autos do remédio heroico a decisão que originariamente impôs a medida segregatícia, resta prejudicada a análise das teses defensivas de ausência do
periculum libertatis
e extemporaneidade da custódia cautelar, cabendo considerar o princípio da confiança
no juízo da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, e, portanto, possui maiores condições de aquilatar a indispensabilidade das medidas protetivas de urgência, mesmo porque o increpado permaneceu preso durante toda a fase do sumário da culpa.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Veda-se a concessão dos benefícios contidos na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ aos sujeitos acusados da prática, em tese, de crime hediondo, como é o caso do homicídio qualificado, a teor do art. 5º-A, introduzido pela
Recomendação n.º 78, de
15 de setembro de 2020.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS e Outros

PACIENTE

JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
por mantê-lo preso preventivamente por tempo além do devido,
nos autos da Ação Penal n.º 0000896-75.2019.8.11.0008, em que foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando que há
excesso de prazo
na custódia provisória do paciente, que está com a liberdade restrita desde a data de
10/02/2019
, ou seja, há mais dois anos, sem que tenha sido submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, a caracterizar a
afronta ao princípio da razoável duração do processo
.

De mais a mais, sustentam que o transcurso do tempo tornou o
decreto prisional extemporâneo
, uma vez que os fatos ilícitos ocorreram há mais de dois anos, sem que existam motivos atuais e concretos para justificar a manutenção do suspeito em cárcere provisório, mesmo porque afirmam que ele é primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e que possui família constituída, sendo o único responsável pelos cuidados de sua genitora já idosa, a evidenciar a ausência de risco que a sua liberdade representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal,
inexistindo o
periculum libertatis
essencial à legitimidade da prisão preventiva
.

E, ainda, mencionam que, frente às condições pessoais abonatórias do favorecido nessa ordem e às circunstâncias fáticas, acaso reste condenado na ação penal ajuizada em 1º grau, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua
prisão provisória ofensiva ao princípio da homogeneidade.

Por fim, aduzem que o increpado corre risco de ser contaminado pelo coronavírus na unidade prisional, em razão das
instalações precárias e insalubres, bem assim da superlotação
, fatores estes, inclusive, que deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.º 347, a fazer
jus aos benefícios previstos na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 82855456 ao ID 82855458.

Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário ao relator plantonista Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, que entendeu não serem as insurgências defensivas passíveis de exame durante o período extraordinário e determinou a distribuição do feito na forma regimental, após o retorno do expediente forense, vindo-me os autos conclusos pelo critério do sorteio.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 82993954) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob os ID 83599464.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 84141450).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
José Batista Rodrigues Neto
está recolhido ao cárcere de forma cautelar desde o dia
10/02/2019
por praticar, em tese, o delito homicídio qualificado em face da vítima
Adeilton Alcides de Lima
, pelo qual posteriormente foi denunciado, juntamente com o corréu
José Carlos dos Santos
, nos autos da
Ação Penal n.º 0000896-75.2019.8.11.0008.

A peça acusatória foi recebida em
13/03/2019
e, citados, os acusados apresentaram suas respostas à acusação, sendo a audiência de instrução designada para
19/08/2019
, na qual foi dada por encerrada a etapa do sumário da culpa, com a abertura de prazo para as partes apresentarem as alegações finais.

E, cumprida as determinações, foi prolatada a decisão de pronúncia no dia
23/10/2019
, dando o paciente e o codenunciado como incursos nas penas do
art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP.

Na sequência, as partes foram intimadas para se manifestarem nos termos do art. 422 do CPP, o que foi cumprido pelo coacusado
José Carlos dos Santos
em
25/11/2019
e o i. órgão ministerial em
17/01/2020
.

Por sua vez, a i. Defesa do favorecido nessa ordem, embora tenha tido vista dos autos em
29/01/2020
, devolvendo-os somente em
03/09/2020
, manteve-se inerte, motivo pelo qual o d. juízo
a quo
determinou a intimação dos advogados habilitados no feito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem o rol de testemunhas a serem inquiridas na Sessão Plenária do Júri; e, acaso persistam na inércia, a notificação pessoal do paciente para constituir novo causídico ou manifestar interesse em ser assistido pela i. Defensoria Pública.

Feito esse breve resumo, passo à análise das teses defensivas arguidas na presente impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Do cenário acima delineado, não encontro razões para considerar que o paciente, recolhido ao cárcere desde a data de
10/02/2019
, esteja preso preventivamente por tempo além do devido, pois a prova pré-constituída evidencia que não houve desídia da i. acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito, tanto que a decisão de pronúncia foi proferida pouco mais de sete meses da data em que recebida a denúncia, nada obstante o feito conte com dualidade de acusados, representados por defensores diversos, sendo certo, ainda, que os pedidos de liberdade provisória protocolados em 1º grau pelos acusados foram analisados em tempo hábil pela d. autoridade acoimada de coatora.

Portanto, considerando que
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso
de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
inexiste coação ilegal a ser sanada no caso em apreço, a conta do tempo de duração da custódia cautelar do paciente
, porquanto bem demonstrado o zelo do d. juízo
a quo
na condução do feito, incidindo
o entendimento previsto no
Enunciado n.º 21 da Súmula do STJ,
in verbis:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

De mais a mais, há a inequívoca incúria da i. Defesa do paciente que, conquanto tenha permanecido com vista dos autos por mais de sete meses, para cumprir o que determina o art. 422 do CPP, manteve-se inerte, o que ensejou nova deliberação judicial para reiterar a intimação dos advogados contratados para, no prazo legal, apresentarem o rol de testemunhas a serem inquiridas em Plenário e, em caso de persistência na inércia, a notificação pessoal do acusado para contratar novo causídico ou manifestar interesse em ser assistido pela i. Defensoria Pública.

Com isso, como ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, é certo que na hipótese versada não há como reconhecer o aventado excesso de prazo, conforme preceitua o
Enunciado
n.º

64 da Súmula do STJ
,
in verbis:

“
N
ão constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Importante ressaltar, ainda, que
em razão do momento pandêmico ora vivenciado foram adotadas no âmbito de todo o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso medidas de prevenção à COVID-19, com a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, providências estas que foram perfilhadas no intuito de garantir o direito a saúde dos servidores públicos,
defensores
e jurisdicionados e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias, não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo.

Nesse sentido a Corte Cidadã já decidiu, considerando como justificável algum atraso no trâmite processual em razão da suspensão dos atos e prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Não é demais lembrar que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, ao contrário, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso e não fazendo uma mera soma aritmética, pois a razoável duração do processo deve ser compatibilizada com outras garantias também previstas na Constituição Federal às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Logo, uma vez que o contexto dos autos demonstra que inexiste indevida letargia atribuída aos órgãos estatais, mas tão somente à própria i. Defesa, não há como beneficiar o favorecido nessa ordem com o relaxamento de sua custódia cautelar, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia.

Lado outro, quanto à prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, assim fundamentou o d. magistrado singular,
in verbis:

“III – Da prisão processual.

33. No que diz respeito à prisão dos acusados, observo que nenhum fato novo fora constatado durante o caminhar da instrução criminal capaz de modificar o convencimento deste juízo a respeito da presença dos requisitos e pressupostos da manutenção da custódia preventiva.

34. Em que pese ter sido concluída a primeira fase do procedimento estabelecido para os crimes de competência do Tribunal do Júri, ainda há a instrução a ser realizada perante o Conselho de Sentença.

35. Analisando as provas colhidas na fase inquisitória e na fase judicial, verifica-se a suposta periculosidade por parte dos acusados. Exige-se, pois, deste Juízo, cautela para que a instrução criminal em plenário não seja prejudicada.

36. Considerando o fato de que os acusados permaneceram encarcerados durante todo o transcorrer do processo onde não desapareceram os motivos ensejadores da prisão preventiva, ancorado no art. 312 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva dos mesmos, garantindo, assim, não só o resguardo da ordem pública, mas também a aplicação da lei penal”
(ID 82855457 - Pág. 10).

Desta feita, depreende-se das razões de decidir que foi utilizada pelo d. julgador a
fundamentação
per relationem
, que, de acordo com
a jurisprudência firmada nessa eg. Corte de Justiça, é perfeitamente válida para justificar a manutenção da custódia cautelar,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 50
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponível em DJe n.º 9998, de 11/04/2017.

Assim, para o exame da legitimidade da custódia provisória do paciente é indispensável a análise dos fundamentos e requisitos contidos no decreto prisional originário. Sucede que a instrução do pedido liberatório se revela de todo deficiente, pois os impetrantes não cuidaram de acostar aos autos eletrônicos a cópia do aludido pronunciamento judicial, a inviabilizar a análise das teses
defensivas referentes à
ausência do
periculum libertatis
e de extemporaneidade da prisão preventiva.

Há de se lembrar que
o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor
a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

Isso porque,
constitui ônus do interessado instruir, ainda que minimamente, o pedido de
habeas corpus
, pois não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do
mandamus
, buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado, mesmo porque é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, de modo que, permitir que seja suprida pelos magistrados a deficiência probatória dos diversos pedidos que são protocolados diariamente em todas as instâncias, causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional.

Como se não bastasse a insuficiência probatória, nada nos autos revela que a alardeada falta de contemporaneidade no encarceramento provisório do favorecido nessa ordem tenha sido suscitada e analisada pelo d. juízo
a quo
, a impedir que seja diretamente apreciada por esta eg. Corte Revisora, sob pena de
incidir em indevida supressão de instância.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca da falta de contemporaneidade se não houve pronunciamento das instâncias ordinárias acerca do tema, sob pena de indevida supressão de instância
” (RHC 128.951/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Destarte,
cabe considerar o princípio da confiança no juízo da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, e, portanto, possui maiores condições de aquilatar a indispensabilidade das medidas protetivas de urgência, mesmo porque o posicionamento firmado no Superior Tribunal de Justiça, ao qual me filio, é de que
“
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
”

(AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020) - destaquei.

Portanto, afirmando a d. autoridade tida por coatora que o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução criminal da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, inviabilizada está a sua soltura nesse momento, em que restou pronunciado, uma vez que se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva, a tornar inviável o acolhimento da pretendida concessão da liberdade provisória.

3.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, embora os impetrantes sustentem que na hipotética condenação do paciente, muito provavelmente, será condenado a cumprir pena corporal em regime diverso do fechado, apresentando-se desproporcional a sua manutenção em cárcere em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, esclareço que esta conclusão somente é obtida mediante maior incursão no acervo de provas do feito correlato, inadmitida no rito célere sumário do
habeas corpus
.

Logo, evidente que a avaliação de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito, para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, deve ser realizada pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) - grifei.

Por consequência, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, é certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

4.

Da requerida liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Em derradeiro, ressalto que os benefícios contidos na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
demandam prévia análise pelos magistrados de 1º grau,
conforme dispõem
os artigos 4º e 5º,
e
não implicam em garantia de imunidade prisional,
pois,
como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Assim,

os indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Portanto,
inexistindo na prova pré-constituída qualquer demonstração que o pedido de liberdade provisória, nos termos da orientação do Conselho Nacional de Justiça, foi suscitado e analisado em 1º grau, impede-se que seja examinado diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância
, sem olvidar, ainda, que nada nos autos revela que o encarcerado preenche os requisitos do art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

De mais a mais, sendo o paciente acusado do suposto cometimento do
crime de homicídio qualificado, que é hediondo (art. 1º, inc. I, da Lei n.º 8.072/90),
impede que seja beneficiado com a liberdade provisória ou prisão domiciliar, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, a teor do
art. 5º-A da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, introduzido com a publicação da Recomendação n.º 78, de 15 de setembro de 2020.

Cabe frisar, também, que a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais constituem argumentos que podem ser adequados a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Aliás, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do increpado ou a sua substituição por cautelares menos severas ou prisão domiciliar, visto que o d. magistrado singular justificou existem fortes indicativos de que, uma vez retirado do sistema carcerário, poderia causar tumultos à ordem pública e à aplicação da lei penal, a exigir, por ora, que se tutele, em tão delicado momento, a segurança de toda a coletividade e os meios e fins do processo.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021